Tribunal: TJSP
Processo: 1131326-04.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Acórdão devidamente fundamentado – Caráter infringente - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000937813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1131326-04.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante EA
SPORTS ELECTRONIC ARTS LTDA., é embargado PAULO CESAR BAIER.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA
SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1131326-04.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 44817 2/5
Voto no: 44.817
Embargos de Declaração no: 1131326-04.2016.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo 30a Vara Cível
Embgte.: Ea Sports Electronic Arts Ltda.
Embgdo.: Paulo Cesar Baier
VOTO DO RELATOR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausentes
quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Acórdão
devidamente
fundamentado

Caráter
infringente
-
Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.

Embargos de Declaração opostos face ao v. Acórdão que
deu parcial provimento ao recurso da embargante e negou provimento ao
recurso do embargado. Segundo que, além da interposição dos presentes
embargos para fins de prequestionamento, sustenta ser o aresto omisso e
contraditório.
Argumenta haver omissão n V. acórdão, que deixou de
indicar o termo a quo da pretensão indenizatória. O fato de haver edições
sucessivas dos jogos não pode implicar que a pretensão seja imprescritível,
senão apenas, quando muito, que o prazo prescricional deva ser contado da
data da última edição. Além disso, o v. acórdão não se manifestou a respeito
dos documentos (autorizações) juntadas na contestação.
Alega haver omissão também em relação a temas
relevantes que impactam a quantificação da indenização, bem como no
tocante ao termo inicial da incidência de juros moratórios, já que a
delimitação/fixação do dano é conhecida a partir da decisão que o arbitra.
No mais, postulando a manifestação expressa acerca das
matérias contidas nos artigos 82, caput e §2o, 85, caput e §2o, 86, caput e
parágrafo único e 435, caput e parágrafo único, 125, II do CPC, e 205, §3o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1131326-04.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 44817 3/5
V, 186, 927, 398, 884 e 944, caput e parágrafo único, do CC, aguarda o
provimento do recurso.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
O julgamento lançado no v. Acórdão representa a
manifestação e o entendimento do colegiado que compôs a Turma Julgadora.
Por unanimidade, acolheu-se o voto do Relator e, fundamentadamente,
negaram provimento ao recurso do autor, ora embargado, e deram parcial
provimento ao recurso da requerida embargante.
Todas as questões foram enfrentadas pelo acórdão,
havendo explicação clara e fundamentada dos motivos que determinaram a
solução adotada.
Assim se pronunciou o acórdão embargado:
“A requerida menciona na contestação pesquisa de vendas de
jogos ainda realizadas. Portanto, o caso trata-se de violação ao direito de imagem de
forma permanente e continuada, cuja violação se protraiu no tempo, não havendo que se
falar em prescrição.
....
Pois bem. O dano reclamado reside na utilização indevida, pela
requerida, da imagem do autor, por ele não autorizada. Restou comprovado nos autos o
uso de imagem do autor, nome e características nos jogos eletrônicos produzidos e
comercializados pela ré, de forma permanente e continuada.
Os documentos de fls. 38 e seguintes e fls. 99 e seguintes são
suficientes para tal comprovação. A requerida, por sua vez, não comprovou que o autor
autorizou expressamente o uso de sua imagem nos jogos eletrônicos.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1131326-04.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 44817 4/5
E ainda com relação à quantificação da indenização e ao
termo inicial dos juros de mora:
Por outro lado, com razão a requerida ao entender pela
desproporcionalidade do valor fixado (R$ 10.000,00 por edição de jogo).
Referido valor não segue o parâmetro fixado sobre casos
idênticos, conforme precedentes deste Tribunal (R$ 5.000,00 por edição):...”
...
Anoto que os juros moratórios foram fixados de forma correta, ou
seja, a contar da data do lançamento de cada jogo, em observância aos termos da Súmula
n. 54, do C. STJ que dispõe: “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em
caso de responsabilidade extracontratual”.”
No mais, as alegações constantes nos presentes embargos
não interferem na decisão prolatada, uma vez que não há novos elementos,
além daqueles já constantes nos autos, para alterar a convicção do juízo.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III- corrigir erro material.”
Os presentes embargos de declaração não se enquadram
em qualquer das hipóteses acima referidas, não havendo, portanto, falha a ser
sanada pela via eleita.
Nítido o caráter infringente, mostrando-se inadequada a
via eleita para a modificação do julgado.
Ademais, diante da inovação trazida pelo artigo 1.025 do
CPC, ao dispor que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1131326-04.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 44817 5/5
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”, inexiste prejuízo à parte
embargante para acesso às instâncias superiores, pois abolido o requisito do
prequestionamento explícito.
À vista do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração.
SALLES ROSSI
Relator